Tribunal: TCU
Processo: 033.070/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 196/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão no 2561/2019, prolatado na Sessão de 23/10/2019, inserido na Ata no 41/2019-Ordinária, relativamente ao seu subitem 9.7, onde se lê: "solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens de João Luiz dos Santos Moreira (CPF XXX.061.890-XX) e da Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux (CNPJ 07.359.752/0001-92), nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do efetivo recolhimento das aludidas dívidas, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra as aludidas responsáveis em vários outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU;", leia-se: "solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens do espólio de João Luiz dos Santos Moreira (CPF XXX.061.890-XX) e da Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux (CNPJ 07.359.752/0001-92), nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do efetivo recolhimento das aludidas dívidas, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra as aludidas responsáveis em vários outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU;", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.070/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux (07.359.752/0001-92); João Luiz dos Santos Moreira (XXX.061.890-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.